Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-40.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002455-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Atentado violento ao pudor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO ZEFERINO - CPF: 047.692.361-15 (PACIENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), EDUARDO ZEFERINO - CPF: 047.692.361-15 (PACIENTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OPINOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ART. 217-A, §4º, DO CP, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 28 (VINTE E OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E PELO ART. 147,
CAPUT
, DO CP, A PENA DE 01 (UM) ANO E 20 (VINTE) DIAS, EM REGIME ABERTO – PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – PROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE POSSUI
65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE E VÁRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE –
COMPROVAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A Recomendação nº 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular,
in casu
, o paciente se enquadra no grupo de risco, visto que possui
65 (sessenta e cinco) anos de idade e vários problemas de saúde.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eduardo Zeferino
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Expõe-se que o paciente se encontra em prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que possa realizar exames necessários para elucidação de sua saúde, decisão concedida por força do Agravo em Execução nº 0001016-47.2019.8.11.0064.

Retrata que o paciente realizou vários exames e consultas, e o juiz
a quo
, após a juntadas dos documentos médicos, determinou o retorno do beneficiário ao cumprimento da pena em regime fechado, devendo se apresentar no dia 20/02/2020 (quinta-feira), pois não há necessidade de execução de procedimentos de maiores complexidades, sendo receitado apenas sessões de fisioterapia.

Aduz que, todavia, a decisão da autoridade coatora, está totalmente em dissonância da realidade fático-probatória, pois diferente do trazido, não foi apenas receitado ao paciente sessões de fisioterapia (para amenizar as dores), mas também há necessidade de cirurgia.

Alega que além da patologia no joelho (Osteartrose bilateral), o beneficiário possuí Tendionopatia no ombro direito, Uncoartrose na coluna vertical e Catarata.

Relata que a penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – “Mata Grande”, não pode receber uma pessoa com a modalidade reduzida, pois não possui condições de acessibilidade à um Portador de Necessidade Especial.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja suspensa a decisão do juiz
a quo
, até o julgamento do Agravo em Execução que já fora interposto, mantendo o paciente em prisão domiciliar. Juntou documentos (Id.34361493 a 34374963).

Foram
solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 34562489-). As informações foram juntadas (Id. 35639481).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 35897993)

O impetrante entrou com pedido de reconsideração do pedido de liminar. (Id. 37329457). Pedido concedido (Id. 38301968)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando
com a seguinte ementa: (Id. 42489950)

“
HABEAS CORPUS
– Paciente cumprindo pena pelo crime de Estupro de Vulnerável - 1. pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em domiciliar em razão de possuir saúde debilitada e limitação física, bem como pela pandemia do covid-19 - impossibilidade – paciente que não satisfaz os requisitos legais - inviabilidade da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar – constrangimento ilegal não verificado – pela revogação da medida liminar -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Eduardo Zeferino
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Cabe destacar que o
habeas corpus
não é a via ordinária própria para a obtenção de benefícios da execução penal
,
para evitar eventual arguição futura de nulidade, todavia como a via adequada é o agravo em execução, ao qual é um recurso mais moroso, e diante da excepcionalidade do caso, devido a urgência, conheço o presente
writ
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar por este Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 38301968).

“Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Eduardo Zeferino
, contra ato emanado pelo juízo da 4ª Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.

Ao que consta dos autos, o paciente responde a processo executivo de pena, para cumprir pelo crime tipificado no art. 217-A, §4º, do CP, a pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pelo art. 147, caput, do CP, a pena de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias, em regime aberto, tendo iniciado seu cumprimento em 12 de junho de 2018.

Diante da pandemia que o mundo vem enfrentando, em meio ao crescente número de caso suspeitos e confirmados do Covid-19 “coronavírus”, o Ministério da Saúde recomenda que idosos e pessoas com saúde debilitada, restrinjam contato social, ou seja, evitem estar em locais com aglomerações, pois estão no grupo principal de risco do coronavírus, o que não seria viável estando dentro de uma unidade presidiária, devido as mínimas condições de saúde do local.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (HC nº 565.799), soltou em liminar um paciente, sob os seguinte argumento:

“(...) Permite-se a superação da Súmula n. 691 do STF somente em casos excepcionais, quando, sob a perspectiva da jurisprudência deste Superior Tribunal, num exame superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é inquestionável e cognoscível de plano, inegável para ser corrigida até o julgamento de mérito da impetração originária.

Essa é a regra, mas ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, penso que, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de especial e evidente periculosidade ou que se comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas, o óbice da Súmula n. 691 do STF deva ser flexibilizado em maior grau, quando a concessão da ordem seria provável no mérito.

Ainda que, em casos complexos, o recomendável seja o prestígio às competências constitucionais, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. A custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos.

(...)

À vista de todo o exposto, supero a Súmula n. 691 do STF e concedo a liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, com o objetivo de evitar o cometimento de novas infrações penais e impedir sua fuga: (...)”.

Nesse sentido:

“[...] por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto. [...] Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão”. (HC n. 366.616/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/5/2017)

In casu, verifica-se que o paciente é idoso – 65 (sessenta e cinco) anos de idade), bem como possui vários problemas de saúde (patologia no joelho -Osteartrose bilateral, Tendionopatia no ombro direito, Uncoartrose na coluna vertical e Catarata), tendo que utilizar cadeiras de rodas para se locomover, o que o leva a se enquadra no grupo de risco, assim entendo que o paciente faz jus à prisão domiciliar.

Soma-se o fato da penitenciária ter encaminhado ofício (Id. 37329458), informando que o Estado de Mato Grosso não possui unidades adaptadas para receber o paciente, in verbis:

Exmo. Juiz,

Em atenção a Vossa decisão do Seeu, o qual requer vaga para a transferência do recuperando Eduardo Zeferino, para alguma unidade Prisional a qual seja adaptada para receber recuperandos Portadores de Necessidades Especiais, cadeirantes;

Considerando as informações Técnicas realizadas pela Arquiteta, em anexo;

Informamos a Vossa Excelência que não há no Estado de Mato Grosso unidades prisionais adaptadas até o presente momento.

Sendo assim, informamos a impossibilidade momentânea em atender ao pleito”.

Assim, a situação se enquadra nas possibilidades de flexibilização, de modo que, a idade avançada do paciente, bem como, suas condições de saúde justificam a substituição para prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares, nos termos jurisprudenciais:

“HABEAS CORPUS. Penal. Processo penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Negativa de autoria. Análise inviável nesta via estreita. Tese não conhecida. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob alegação de ser o paciente portador de doenças crônicas. Acolhimento. Saúde precária do paciente devidamente demonstrada nos autos. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares previstas nos incisos III, V e IX, do código de processo penal. Ordem parcialmente concedida. Unanimidade. (TJAL; HC 0800539-38.2019.8.02.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 13/05/2019; Pág. 106)

“HABEAS CORPSUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. Demonstrado que o paciente octogenário possui doença grave, impõe-se a substituição da prisão celular pela domiciliar com medidas cautelares. Ordem conhecida e concedida”. (TJGO; HC 0401528-22.2016.8.09.0000; Mozarlândia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ivo Favaro; DJGO 27/01/2017; Pág. 450)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CPP. MEDIDA CUMULADO COM USO DE TORNOZELEIRA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Uma vez comprovado que o paciente padece de doença grave, qual seja “linfoma linfócito/leucemia linfocitica crônca CID C911”, necessitando de tratamento médico, que inclui realização de exames de rotina, consultas clínicas e tratamento quimioterápico, os quais sabidamente não são adequadamente disponibilizados aos custodiados, é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal
, por encontrar-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, a qual pode ser cumulada com a imposição de monitoração eletrônica (
CPP, artigo 319
, IX e Resolução CNPCP 05/2017). Ordem parcialmente concedida”. (TJMS; HC 1404995-37.2018.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 21/06/2018; Pág. 73)

Pelo exposto
concedo
a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente
Eduardo Zeferino
, nos termos do art. 117, inciso I e II da LEP, e concedo a prisão domiciliar, até o julgamento do mérito deste writ, quando será analisado pelo Órgão Colegiado, que é o juiz natural, submetendo-o ao monitoramento eletrônico [art.319, inc. IX CPP], visto que é o único meio eficaz de ter certeza que o beneficiário permanecerá em seu domicilio.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura ao clausulado

Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências.”

Diante da pandemia que o mundo vem enfrentando, em meio ao crescente número de caso suspeitos e confirmados do Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda que idosos e pessoas com saúde debilitada, restrinjam contato social, ou seja, evitem estar em locais com aglomerações, pois estão no grupo principal de risco, o que não seria viável estando dentro de uma unidade presidiária, devido as mínimas condições de saúde do local.

In casu
, como já relatado, verifica-se que o paciente é idoso – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como possui vários problemas de saúde (patologia no joelho -
Osteartrose bilateral
,
Tendionopatia
no ombro direito,
Uncoartrose
na coluna vertical e Catarata), tendo que utilizar cadeiras de rodas para se locomover, o que o leva a se enquadra no grupo de risco, assim entendo que o paciente faz jus à prisão domiciliar.

Assim, a situação se enquadra nas possibilidades de flexibilização, de modo que, a sua condição de saúde justifica a substituição para prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares, nos termos jurisprudenciais.

À vista do exposto, pelas condições processuais que se evidenciam, ratifico a liminar para,
em caráter excepcional
, CONCEDER A ORDEM
em favor de
Eduardo Zeferino
, mantendo a prisão domiciliar, submetendo-o ao monitoramento eletrônico (art. 319, inc. IX CPP), devendo a situação ser reanalisada após o término da pandemia COVID-19, dando continuidade ao cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença.

Determino à autoridade coatora que, diante a necessidade de submissão do paciente à cirurgia, conforme relatado pelo impetrante, que seja realmente considerando pelo juiz da Vara de execução penal e adotados os procedimentos necessários à sua realização.

Consigno ainda que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão, nos termos do art. 282, §4º, c/c. artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020